Tribunal: TJDFT
Processo: 0725987-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725987-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: HELOISA BARRETO, JOSEMIR JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0032659-30.1999.8.07.0001, movido em desfavor de JOSEMIR JOSE DA SILVA, indeferiu a penhora de parte da remuneração do devedor (ID 97602483, origem). Em suas razões (ID 28087530), a agravante alega que, mesmo sendo a remuneração verba alimentar, a penhora de 10% (dez por cento) não prejudicará o sustento do executado, o que autoriza a medida constritiva. Afirma que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Aduz receber o agravado remuneração de R$ 3.903,42, suficiente para suportar a constrição pleiteada sem comprometer sua subsistência e de sua família, além de poder garantir a satisfação de parte do crédito da exequente. Defende, subsidiariamente, e considerando que parte da dívida se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, a razoabilidade da penhora de parte dos valores recebidos mensalmente pelo executado para adimplemento dessa verba, conforme previsão do art. 833, § 2o, do CPC. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de ser deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração executado. No mérito, busca a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 28087531 e 28087532). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a remuneração do executado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito vindicado. Embora o Superior Tribunal de Justiça atualmente se posicione pela possibilidade da constrição da verba remuneratória do devedor, a questão deve ser analisada casuisticamente. Conforme informado pela agravante, o devedor percebe mensalmente o valor de R$ 3.903,42, remuneração que, a princípio, não permite a constrição de qualquer percentual sem ensejar prejuízo quanto a sua própria subsistência. Quanto ao pedido relacionado à satisfação dos honorários advocatícios, malgrado tenha me filiado ao posicionamento no sentido de admitir a mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade salarial, estatuída no inciso IV do art. 833 do CPC, na hipótese de execução de honorários contratuais ou sucumbenciais, por se tratar de verba de caráter alimentar, enquadrando-se no permissivo legal insculpido no §2o do referido dispositivo, o caso concreto merece restrição, porquanto o deferimento ensejaria a satisfação da obrigação acessória em detrimento da principal, comprometendo a própria finalidade da execução. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator